Tribunal: TJMT
Processo: 1029391-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029391-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Estágio Probatório, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ELAINE DA SILVA CASTRO CHARMO - CPF: 943.048.821-04 (AGRAVANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INAPTIDÃO AO FINAL DO ESTÁGIO PROBATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, havendo controvérsia acerca do quadro de saúde da parte agravante, demandando dilação probatória, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por ELIANE DA SILVA CASTRO CHARMO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1040018-37.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 134158584 – processo n.° 1040018-37.2023.811.0041):

“
Vistos,

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c com obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização danos morais proposta por
ELAINE DA SILVA CASTRO CHARMO
em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado ao requerido que seja declarado nulo o ato municipal, publicado no Diário Oficial de Cuiabá que exonerou a requerente.

Aduz a autora, em suma, que foi aprovada no concurso municipal, para cargo efetivo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sendo nomeada e tomando posse. Após, passados alguns dias realizou exame de coluna lombar e por orientação médica, ocorreu seu remanejo de função temporariamente.

Foi recomendado através de processo administrativo acerca do Estágio Probatório – Readaptação Temporária que os servidores aprovados no último concurso público, realizassem avaliação médica, onde foi informado que a requerente encontra-se incapacitada para exercer a função de origem, resultando em sua exoneração dos quadros de servidores.

Desse modo, requer a concessão da liminar, conforme descrito acima.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Em síntese, é o necessário relato. Decido.

No que se refere à concessão da liminar,
indefiro,
tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, o que ocorrerá somente após a triangulação processual.
Defiro e concedo os benefícios da justiça gratuita.

Outrossim, CITE-SE o requerido, para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335/CPC)
,
consignado às advertências legais.

Contestada a ação, intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverão especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Superadas as fases precedentes, daí sim, retornem-me à conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que foi “
injustamente
” reprovada no estágio probatório, por inaptidão ao cargo de origem e ao cargo para o qual foi readaptada, mesmo obtendo pontuação máxima em todas as avaliações de desempenho realizadas naquele período.

Argumenta que a decisão administrativa da comissão avaliadora é divergente, pois reconheceu a sua inaptidão em desconformidade com o parecer da junta médica que afirmou que a aferição da aptidão laboral encontrava-se prejudicada.

Sustenta, ademais, que “
o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos do ato que exonerou injustamente a parte Agravante do cargo De Técnica em Desenvolvimento Infantil, trará grandes prejuízos a esta e sua família, sendo necessária a concessão da medida liminar ora pleiteada visto comprovado o fumus boni iuris em face das argumentações já expendidas e o periculum in mora, em face de que a Agravante encontra-se desempregada não podendo aguardar a decisão final, pois, o salário é verba de caráter alimentar sendo que, o simples corte no pagamento, o que já ocorreu ferindo assim o direito a vida digna, ao trabalho e a alimentação
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer a reforma da decisão interlocutória “
para que seja concedido a liminar para declarar nulo o ATO MUNICIPAL publicado no Diário Oficial de Cuiabá datado de 09 de outubro de 2023 que injustamente exonerou a Agravante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, determinando que a Requerente seja reconduzida no serviço público de forma imediata, como garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal
” (ID. 194347655).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 195205696).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 205313185).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 205554696).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por ELIANE DA SILVA CASTRO CHARMO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1040018-37.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, acerca da probabilidade do direito invocado, a parte agravante assevera a nulidade do ato administrativo de exoneração, sob o argumento de que a inaptidão da servidora está baseada em exames médicos inconclusivos, bem como que não foi colacionada ao procedimento administrativo a última avaliação de desempenho que, em conjunto com os demais, atestam pontuação máxima, tornando o ato impugnado injusto e abusivo.

Tais alegações, no entanto, voltam-se à revisão do mérito administrativo, a qual é defesa ao Poder Judiciário que, na sua atuação a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5o, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”.

(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017.

III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)".

IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25.

VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA DO PROCON – SUSPENSÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOS OS DITAMES CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – MINORAÇÃO DO PATAMARA ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO INDEVIDA EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. O Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisou a antecipação de tutela, deve se pautar pelos requisitos objetivos, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - AI: 10040602620178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

No que se refere ao sustentado cerceamento de defesa, do exame do processo de origem, não se verifica, a
prima facie
, violação ao contraditório e a ampla defesa, porquanto a servidora foi intimada do resultado da avaliação pela comissão, com expressa cientificação do prazo recursal (ID. 132434539 – autos de n.° 1040018-37.2023.811.0041).

Outrossim, a despeito da alegada inconclusividade do relatório da junta médica, a desconstituição de tal ato demanda a dilação probatória, uma vez que, havendo divergência entre laudos médicos particulares e a perícia realizada pela administração pública, mostra-se imprescindível a realização de perícia judicial, mormente quando o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar os fatos alegados.

Assim, conclui-se que há necessidade de dilação probatória e, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024